Tribunal: TJES
Processo: 5026473-90.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026473-90.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SAMIRA TEREZA DUMMOND JACINTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5026473-90.2025.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: SAMIRA TEREZA DUMMOND JACINTO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença de ID 17612807 que julgou
parcialmente procedente
a pretensão autoral.

Em síntese, a autora narra que é portadora de Transtorno do Espectro Autista (CID 10 F84.0) e adquiriu o veículo VW UP! Xtreme TSI (Placa QRM0164). Aduz que seu pedido administrativo de isenção de IPVA (e-Docs nº 2025-4Z2P50) foi indeferido sob o argumento de intempestividade, com base no Decreto Estadual nº 1.008-R/2002. Pugna pela declaração de isenção do tributo, com efeitos retroativos, e a restituição dos valores pagos de 2020 a 2025. No curso do processo, a autora informou a alienação do veículo em 24/07/2025.

O juízo de origem julgou os pedidos
parcialmente procedentes
(ID 17612807). A sentença reconheceu que o ato administrativo que concede a isenção possui natureza declaratória, não constitutiva, de modo que o direito nasce com o preenchimento dos requisitos legais, e não com a chancela administrativa. Condenou o Estado do Espírito Santo à repetição do indébito tributário referente ao IPVA recolhido nos últimos 05 anos, limitando a isenção do ano de 2025 à data da venda do veículo (24/07/2025), respeitada a prescrição quinquenal.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado (Evento ID 17612808). Em suas razões, o recorrente defende que a isenção de IPVA é um benefício fiscal condicionado, que exige requerimento administrativo prévio e a estrita observância dos prazos formais peremptórios definidos no art. 9º, § 5º, do Decreto nº 1.008-R/2002 (RIPVA). Requer a reforma total da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente pela parte autora (ID 17612809), pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relato.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo ente Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, cabendo-me apenas registrar alguns apontamentos.

A controvérsia cinge-se a definir se a
inobservância do prazo estabelecido em decreto regulamentar (Decreto nº 1.008-R/2002) pode obstar o direito à isenção de IPVA conferido por Lei a pessoa com deficiência
,
bem como se o reconhecimento desse direito opera efeitos retroativos autorizadores da repetição do indébito.

Pois bem.

Ab initio,
convém salientar que o direito à isenção do IPVA para pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autistas, encontra amparo na Lei Estadual nº 6.999/2001.

A legislação de regência institui o benefício como forma de concretizar o princípio constitucional da isonomia e garantir a efetiva proteção e integração social das pessoas com deficiência.

Conforme extrai-se, o Estado fundamenta sua recusa no descumprimento do prazo previsto no § 5º do art. 9º do Decreto Estadual nº 1.008-R/2002.

Ocorre que o poder regulamentar do Chefe do Executivo (formalizado via Decreto) não pode extrapolar os limites da Lei que visa regulamentar, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade estrita em matéria tributária.

Dito de outra forma, a Lei Estadual nº 6.999/2001
não
estabeleceu prazo decadencial para o requerimento do benefício.
Logo, a fixação de limitação temporal rígida por meio de Decreto configura restrição ilegal a um direito materialmente garantido por norma hierarquicamente superior.

Ademais, nos termos da sentença
a quo,
é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o ato da autoridade fazendária que reconhece o direito à isenção tributária, desde que preenchidos os requisitos legais, tem natureza essencialmente
declaratória
, e não constitutiva.

Assim, o direito à isenção nasce no exato momento em que o contribuinte reúne as condições fáticas e jurídicas exigidas pela lei (no caso, o diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista e a propriedade do veículo).

Nesse sentido, a redação do Código Tributário Nacional é clara quanto à efetivação da isenção condicionada:

Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão.

Nesse cenário, sendo o ato meramente declaratório de uma situação preexistente, seus efeitos retroagem (
ex tunc
) à data em que a parte efetivamente preencheu os requisitos legais para o gozo do benefício. Consequentemente, demonstrado nos autos, por meio de laudo médico irrefutável, que a condição da recorrida é anterior aos lançamentos tributários impugnados, revela-se indevida a cobrança do imposto no período, gerando o direito à repetição do indébito (limitado ao prazo prescricional de 5 anos e à data da alienação do bem, conforme bem delineado na sentença).

Afasto, portanto, a tese de que a exigência de interpretação literal da legislação tributária impede a concessão do benefício, na medida em que o formalismo excessivo e a imposição de prazos regulamentares não previstos em Lei não podem se sobrepor ao direito material fundamental de proteção à pessoa com deficiência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o ente Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)